Tribunal: TJSP
Processo: 1002630-52.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - Contrato administrativo – Concessão 003/ARTESP/2009 - Exploração do sistema rodoviário do Corredor Dom Pedro I (Lote 7 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo) – Pretensão da autora voltada ao reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, em virtude de vícios ocultos existentes em obras de arte especiais (pontes) que estão atualmente

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - Contrato administrativo – Concessão 003/ARTESP/2009 - Exploração do sistema rodoviário do Corredor Dom Pedro I (Lote 7 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo) – Pretensão da autora voltada ao reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, em virtude de vícios ocultos existentes em obras de arte especiais (pontes) que estão atualmente sob sua concessão, os quais geraram e geram gastos extraordinários para sua recuperação.

PRELIMINAR – Nulidade da sentença decorrente da ausência de abertura para apresentação de alegações finais – Inocorrência – Nulidade relativa - Não comprovado efetivo prejuízo – Rejeição.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – Decadência – Pretensão da apelante em ver reconhecida a decadência pela aplicação analógica do art. 445 do CC – Impossibilidade – Ausência de lacuna na legislação aplicável, tampouco de semelhança do caso com a hipótese do dispositivo legal supracitado – Aplicação da Lei n. 8.666/93 - Decadência não configurada – Inexistência - Rejeição.

MÉRITO – Pedido de condenação da ré à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, com a observação dos custos adicionais e imprevisíveis experimentados, com a devida atualização monetária e incidência de juros legais – R. sentença que julgou procedente a pretensão inicial – Cabimento - Vícios ocultos que demandam obras para corrigir falhas construtivas que não constavam originariamente do edital, nem do contrato de concessão, tampouco eram identificáveis por simples vistoria – Laudo pericial neste sentido - Fatos imprevisíveis que geraram prejuízos que não podem ser suportados pela concessionária – Álea extraordinária configurada - Dever de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caracterizado – Recurso desprovido.

REMESSA NECESSÁRIA – Verba honorária sucumbencial – Condenação ilíquida – Necessidade de observância do art. 85, § 4o, II, do CPC – Entretanto, em razão do entendimento firmado na Súmula 45 do C. STJ, a condenação relativa à fase de conhecimento fica limitada ao montante fixado na r. sentença – Reforma parcial da r. sentença - Reexame provido.